Tribunal: CARF
Processo: 10120.722155/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DITR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PARA RECONHECER ERRO DE FATO, OMISSÕES OU INEXATIDÕES. VERDADE MATERIAL.
É possível discutir, no contencioso tributário, em sede de questionamento do ITR lançado de ofício, o reconhecimento de erros, omissões ou inexatidões na DITR transmitida pelo contribuinte, especialmente relacionados a ausência de declaração de áreas ambientais, pois são de declaração obrigatória. A perda da espontaneidade não afasta a possibilidade de reconhecimento do erro de fato na lide instaurada, quando a matéria é tempestivamente controvertida, a tempo e modo adequados, pelo sujeito passivo, no entanto o reconhecimento do erro de fato, da omissão ou da inexatidão, para prevalência da verdade material, somente cabe ser acatado quando comprovado com documentos hábeis e idôneos, observada a legislação aplicável. Incabível o reconhecimento de áreas ambientais não declaradas originariamente na transmissão da DITR quando não estiver satisfatoriamente demonstrada.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Preservação Permanente (APP) são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua comprovação, não se reconhece a APP.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. OBRIGAÇÃO DE AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A área de reserva legal é de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu reconhecimento, precisa ser demonstrada por meio de provas hábeis e idôneas, especialmente por meio de averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel. Inexistindo demonstração da averbação, não se reconhece a reserva legal.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Produtos Vegetais ou de culturas são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e idôneas. Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais que não estiver plenamente identificada, descrita e delimitada por falta de documentos de prova hábeis para comprovar a área plantada.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer técnico para esta finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II, conforme exigido normativamente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722155/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.154 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
EVALDO VICENTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DITR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO
NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PARA RECONHECER ERRO DE
FATO, OMISSÕES OU INEXATIDÕES. VERDADE MATERIAL.
É possível discutir, no contencioso tributário, em sede de questionamento do
ITR lançado de ofício, o reconhecimento de erros, omissões ou inexatidões na
DITR transmitida pelo contribuinte, especialmente relacionados a ausência de
declaração de áreas ambientais, pois são de declaração obrigatória. A perda da
espontaneidade não afasta a possibilidade de reconhecimento do erro de fato na
lide instaurada, quando a matéria é tempestivamente controvertida, a tempo e
modo adequados, pelo sujeito passivo, no entanto o reconhecimento do erro de
fato, da omissão ou da inexatidão, para prevalência da verdade material,
somente cabe ser acatado quando comprovado com documentos hábeis e
idôneos, observada a legislação aplicável. Incabível o reconhecimento de áreas
ambientais não declaradas originariamente na transmissão da DITR quando
não estiver satisfatoriamente demonstrada.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Preservação Permanente (APP) são de declaração obrigatória na
DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio
de provas hábeis e idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua
comprovação, não se reconhece a APP.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. OBRIGAÇÃO DE
AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A área de reserva legal é de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu
reconhecimento, precisa ser demonstrada por meio de provas hábeis e idôneas,
especialmente por meio de averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel. Inexistindo demonstração da averbação, não
se reconhece a reserva legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722155/2013-11
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

ÁREA
DE
PRODUTOS
VEGETAIS.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Produtos Vegetais ou de culturas são de declaração obrigatória na
DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio
de provas hábeis e idôneas. Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela
autoridade fiscal, da área de produtos vegetais que não estiver plenamente
identificada, descrita e delimitada por falta de documentos de prova hábeis para
comprovar a área plantada.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos
determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do
atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural
elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico
para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer
técnico para esta finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II,
conforme exigido normativamente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10120.722154/2013-76,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.153, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento que julgou improcedente a impugnação.
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN
tributável, apurando imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo
de Avaliação do Imóvel de acordo com a norma da ABNT.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo, bem como para apresentar o ADA e a certidão da matrícula
do bem imóvel.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou o laudo, realizou-se o
lançamento do VTN por arbitramento, sendo, então, o sujeito passivo notificado para apresentar
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre o VTN
arbitrado, questionando-o com base em laudo acostado com a peça de defesa. Outrossim,
sustenta a existência da APP, de reserva legal, de área de culturas (produtos vegetais).
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é dito que, em impugnação, o contribuinte pretende a retificação da
declaração, mas não comprova a APP, a reserva legal ou as florestas nativas invocadas e inexiste
averbação ou ADA nos autos.
Quanto as áreas plantadas com produtos vegetais, a DRJ afirma que é a porção do
imóvel explorada com culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamento de
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio e para comprová-la é
necessário apresentar Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal,
acompanhada da anotação responsabilidade técnica – ART, devidamente registrada no CREA,
ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (Secretarias Estaduais
de Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos Regionais e Estaduais de Desenvolvimento),
nos quais deverão estar discriminadas as culturas e atividades desenvolvidas e as áreas com elas
utilizadas, acompanhadas de notas fiscais de produtor rural, notas fiscais de compras de insumos,
notas fiscais de comercialização de produtos, certificado de depósito, contratos ou cédulas de
crédito rural. Ademais, analisando o laudo constante dos autos, observa-se que foi apurada uma
área de culturas anuais (64,8 ha), porém não foram discriminados os tipos de produtos
cultivados. Por outro lado, há de ser observado que embora se considere a área de produtos
vegetais, a alíquota de cálculo do imposto permanecerá 0,45%, que é a mínima da tabela,
levando-se em consideração o grau de utilização de 96,7% e o tamanho da área do imóvel.
Salientou a DRJ que a declaração do imóvel foi objeto de malha ITR parâmetro Valor da Terra
Nua, por esse motivo os demais itens foram mantidos pela fiscalização e a redução da área de
pastagens implicaria em agravamento do lançamento, hipótese não admitida.
Por fim, quanto ao VTN, foi confirmado pela primeira instância a subavaliação no
cálculo do VTN declarado, afastando-se o laudo que não guarda sintonia com a norma NBR
14.653-3 da ABNT, vez que não foram considerados dados de mercado, utilizou-se opiniões de
um só informante e, por isso, manteve-se o arbitramento do VTN constante do Sistema de Preço
de Terras – SIPT/RFB, observado o grau de aptidão agrícola.
Quanto à espontaneidade, foi dito que o contribuinte poderia apresentar
declaração retificadora, a qualquer tempo, desde que antes de iniciado o procedimento de ofício,
pelo que não há denúncia espontânea.
Logo, disse a DRJ que mantinha os juros e a multa por imposição legal.
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso. Invoca os termos do laudo colacionado.
É relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.153, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre
o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação
processual,
inclusive
contando
com
advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, quando constituído,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
- Considerações Gerais
De início, pondero que se cuida de lançamento de ofício do ITR,
autorizado na forma do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 19961.
Importa anotar, en passant, o que disciplina a legislação para apuração do
ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1.o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei
12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições
de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela MP 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei 11.428,
de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei 12.651, de 2012).

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1.o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1.o, inciso II da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2.o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do
VTN pelo quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação da Lei 11.428, de
2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior
tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona
de pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aquícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7.o da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável.
§ 2.o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3.o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1.o serão
fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da
Receita Federal, que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental
ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou
na Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4.o Para os fins do inciso V do § 1.o, o contribuinte poderá valer-se dos dados
sobre a área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou
parceiro, quando o imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de
arrendamento ou parceria.
§ 5.o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1.o, será considerada a
área total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6.o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que,
no ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade
pública decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras
ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei n.o 12.651, de 2012)
Vê-se, portanto, que, além das “Áreas de Preservação Permanente”
(APP), as “Áreas de Interesse Ambiental” (Área de Reserva Legal – RL;
Área de Servidão Florestal ou Ambiental – ASF/ASA; área de reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN; Área de declarado Interesse
Ecológico – AIE; Áreas cobertas por Floresta Nativa ou vegetação
natural – AFN; e Áreas alagadas para Usina Hidrelétricas – AUH),
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

também chamadas de “Áreas de Utilização Limitada”, possuem
significativa importância para a apuração do ITR. Isto porque, quando
efetivamente comprovadas, corroboram para a redução do valor do ITR
devido.
Daí ser necessário, quando se pretenda reduzir a área tributável,
comprovar a existência de tais áreas, seja área de preservação
permanente, seja de interesse ambiental. É certo que cada espécie de área
tem o seu requisito próprio de comprovação.
Uma forma de iniciar essa demonstração, no que se refere a APP (área de
preservação permanente), é fazer uso do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para possibilitar o ateste da área pelo órgão ambiental (Lei 6.938,
art. 17-O), com o efeito de se presumir efetiva para o fim fiscal, caso não
ocorra a vistoria ambiental específica (Lei n.o 6.938, art. 17-O, § 5.o).
Outrossim, para a área de reserva legal uma forma de comprová-la é
averbá-la no registro público competente, para dar publicidade erga
omnes e reconhecê-la, de modo incontinente, como tal (Lei 6.015, art.
167, II, itens 22, reserva legal).
Em complemento, cabe, inclusive, fazer uma breve explanação sobre
Área de Preservação Permanente (APP), Área de Proteção Ambiental
(APA, Área de declarado Interesse Ecológico – AIE) e Mata Atlântica
(Floresta Nativa).
Pois bem. APP são áreas que em virtude da hidrografia, da topografia ou
do tipo de acidentes geográficos específicos, coberta ou não por
vegetação nativa, são definidas por lei como tal ou que pela destinação
são assim declaradas por ato do Poder Público. É uma área que deve ser
preservada sem exploração e ocupação. Elas gozam da isenção do ITR na
forma da alínea “a” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de
1996, uma vez que imprestáveis para a exploração. A regência legal das
APP consta do Código Florestal.
APA, que não se confundem com APP, são áreas de interesse ecológico,
assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual,
para a proteção dos ecossistemas e ampliação de restrições de uso. Em
suma, é uma área em geral extensa, com um certo grau e possibilidade de
ocupação humana e de utilização dos recursos naturais, e tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo
de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
É uma área tributável que pode gozar da isenção do ITR, quando, em
caráter específico, para determinada área da propriedade particular, exista
comprovadas restrições à exploração, na forma das alíneas “b” e “c” do
inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996. Por conseguinte, o
fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna,
automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação
específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

legais, se concederá a exclusão tributária. A regência legal das APA
consta da Lei n.o 9.985, de 2000.
Mata atlântica, por si só, não se confundem com APP ou com APA na
essência da definição própria. O bioma em referência cuida-se de área de
interesse ambiental que veio a ser beneficiada com a isenção do ITR
quando considerada como vegetação primária e secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração (floresta nativa) e isto somente a
partir do ano de 2007 (Lei n.o 11.428, de 2006), na forma da alínea “e”
do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, uma vez que a
legislação ambiental restringe a sua exploração. A regência legal da Mata
Atlântica a ser preservada consta da Lei n.o 11.428, de 2006.
Eventualmente, no regime anterior a Lei n.o 11.428, a mata atlântica
poderia até gozar da isenção, desde que caracterizada a vegetação
primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração que
ateste ser a área imprestável para qualquer exploração rural, aplicando-se
ou a alínea “b” ou a alínea “c” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o
9.393, de 1996.
Portanto, as APP, desde que efetivamente comprovadas, gozam da
isenção do ITR, por outro lado, não gozam da isenção do ITR as áreas
declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os
situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico,
para determinadas áreas da propriedade particular.
Por fim, as áreas de florestas nativas só gozaram da isenção do ITR, a
partir de 2007, quando considerada e comprovada como vegetação
primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração.
Eventualmente, a mata atlântica pode gozar da isenção do ITR, desde que
comprovada a vegetação primária e secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração sendo atestado ser a área imprestável para
qualquer exploração rural.
Ainda, é importante esclarecer que “Reserva Legal” não se confunde com
APP, APA ou floresta nativa, vez que se trata de uma área destacada e
destinada pelo proprietário do imóvel para fins de preservação ambiental,
que varia sua extensão de acordo com o bioma em que localizada a
propriedade e objetiva garantir a preservação da biodiversidade local. De
toda sorte, pode e até deve nela existir florestas nativas e outras áreas de
importância ambiental, mas, de per si, não se confundem. A Reserva
Legal depende de instituição pelo proprietário e, por isso, ao tempo do
lançamento, exigia-se a averbação, vez que era o modo de sua
constituição.
Doravante, passo a enfrentar os específicos capítulos da controvérsia.
- Do erro de fato (verdade material)
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao
lançamento de ofício e refere-se a exigência de ITR (Imposto sobre a
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

propriedade Territorial Rural). Adicionalmente, consta dos autos
demonstrativo de apuração no qual se vê que a glosa foi exclusivamente
do VTN declarado. Não houve declaração de áreas ambientais. Houve
declaração, a qual foi integralmente aceita, de 5.583,3 ha de áreas de
pastagens.
Todavia, de certo modo, o contribuinte alega erro de fato, pois sustenta
que o laudo colacionado bem descreveu a área, sendo informado no
trabalho técnico, incluso fotografias, levantamento planialtimétrico
cadastral, ART de Engenheiro Agrônomo, existir APP com 434,5122
hectares, existir reserva legal com 729,9180 hectares, existir culturas
anuais com 64,8787 hectares. A DRJ analisou a matéria, porém entendeu
inexistir provas e, diante disto, aduziu em complemento tese de perda da
espontaneidade.
De logo, pondero que o contribuinte pode pretender alterar o lançamento,
face a verdade material, mediante apresentação de impugnação,
conforme previsto no art. 145, I, do CTN, o que foi feito a tempo e modo,
especialmente quando houver justificativa para tanto e, noutro norte, a
DRJ tratou das matérias, por conseguinte entendo que há devolução da
matéria para este Colegiado. Aliás, a DRJ consigna que:

Com relação à retificação dos dados da DITR/2009, cumpre ressaltar
que pode ocorrer que no cumprimento de sua obrigação legal o contribuinte
venha a equivocar-se e fornecer dados que não condizem com a realidade de seu
imóvel, porém, nessa situação, cabe a ele apresentar comprovação dos erros
cometidos em sua declaração, visando a retificação dos dados considerados no
lançamento. A autoridade julgadora pode autorizar a alteração de dados
declarados quando restar comprovado o erro no preenchimento da declaração e a
alteração pretendida não resultar em agravamento da exigência inicial, mesmo
que o dado que se pretenda corrigir não tenha sido objeto de alteração no
procedimento de ofício. Nessa situação, o pedido de retificação de declaração
apresentado após a formalização do lançamento deve ser considerado como
impugnação e, como tal, deve estar acompanhado de documentos que a
justifiquem.

Com referência à inclusão das áreas de preservação permanente, reserva
legal e produtos vegetais que, por erro no preenchimento da DITR, o contribuinte
não declarou, temos que salientar que o proprietário rural pode se beneficiar com
redução de até 100% do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, a
partir da preservação ambiental. Mas para fazer jus a tal benefício está sujeito a
cumprir os requisitos legais.
Veja-se que o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo
Decreto n.o 70.235, de 1972, norma que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe no art. 16, inciso II, competir ao contribuinte fazer a prova
do direito ou do fato afirmado, mas, doutro lado, o princípio da verdade
material, ou da liberdade na prova, que vigora nesse regime, confere ao
julgador administrativo maior elasticidade na apreciação do conjunto
probatório e na instrução, podendo, inclusive, determinar diligências.
Pondero, em continuidade, que esse princípio da verdade material está
ligado ao princípio da legalidade, no qual o julgador deve buscar
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

exatamente o que determina a lei, bem como guarda sintonia com o
princípio do formalismo moderado, que dispensa formas rígidas para o
contencioso administrativo fiscal, bastando as formalidades necessárias à
obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental, o que permite
concluir que, para fins tributários, a verdade material deve prevalecer
para imputar-se a correta subsunção, não valendo-se apenas de fatos
constituídos que podem conter problemas, equívocos e não encontrar
previsão na lei tributária para sua manutenção sustentada em mero
formalismo.
Ademais, em minha ótica, a perda da espontaneidade, pelo início do
procedimento fiscal, no contexto do ITR, simboliza que o contribuinte
não pode pretender regularizar, de per si, o recolhimento do tributo sem
as sanções que couberem, tampouco pode transmitir nova declaração
para modificar, a seu exclusivo critério, o procedimento fiscalizatório em
curso, porém a mensuração da base de cálculo e da alíquota devem
guardar a todo tempo sintonia com a verdade material, especialmente
porque na DITR devem constar a declaração de todas as áreas
ambientais, cuidando-se de declaração obrigatória, inclusive tem a
Administração Tributária o dever de revisar, inclusive de ofício, a DITR
em casos de erro, omissões ou inexatidão, aliás pode a autoridade
julgadora, face a prova dos autos, determinar a revisão/modificação do
lançamento (CTN, 147, § 2.o, c/c art. 149, IV, V; art. 145, I, c/c art. 156,
IX).
De mais a mais, o art. 14 da Lei n.o 9.393, relativa ao ITR, disciplina que:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação
e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.”
Deste modo, passo a revisitar as matérias em controvérsia, negadas pela
DRJ.
- Área de Preservação Permanente
Como afirmado em linhas anteriores, o recorrente pretende, em sede de
contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo e alíquota do imposto, o
reconhecimento de APP na extensão de 434,5122 hectares. Alega que o
laudo técnico, portador de relatório tem suporte em levantamento
planialtimétrico, possui ART e é assinado por engenheiro agrônomo que,
inclusive, fez levantamento fotográfico no imóvel.
A DRJ diz que para reconhecer APP é preciso de ADA e do laudo
técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de
ART, com perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se
enquadram nessa definição e mencione especificadamente em que
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

modalidade de APP se enquadra cada área delimitada, na forma da Lei
n.o 4.771, de 1965 (Código Florestal), vigente à época, com suas
posteriores alterações. É dito que com esse procedimento evitam-se
distorções.
Pois bem. Entendo que o ADA não é elemento obrigatório e essencial
para comprovação da área isenta ao ITR podendo ser comprovado por
meio de outros elementos.
Deveras, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no
“Parecer
PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016”,
em
síntese,
diante
de
interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), para
fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal), aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”,
da Lista de dispensa de contestar e recorrer para os representantes
daquele órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp
1.060.886/PR, REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg
no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
Peço vênia para trazer a colação passagens do citado parecer PGFN,
verbis:
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação
anterior à Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do
ITR em área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal
obrigação constava em ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem
o condão de vincular o contribuinte.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e
§ 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA,
de modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar
esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA,
deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no
9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o
10.165, de 2000)
§ 1.o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida
Provisória n.o 2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da
Lei n.o 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à
prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
(...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e
"d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente
desobriga o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por
ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em
si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do §
7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é
inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput
e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões
enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001,
ainda vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei
9.393/96 para deslindar finalmente a controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental
nas hipótese de áreas de preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR
[...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.112.283/PB:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório
expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório
expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-
67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área de
preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante autorização da
norma interpretativa de eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei 9.393/96,
dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a finalidade
de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de
cunho interpretativo, podendo, de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a
fator pretéritos, pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da
Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal,
consoante § 7.o, do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art.
17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o
10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10 da
Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes
da vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a
obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR,
diante da pacificação da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)
31. (...), considerando que a Instrução Normativa RFB n.o 1.651, de 10 de junho
de 2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art.
6.o), bem como que a Lei n.o 12.651, de 2012, também revogou o § 7.o do art. 10
da Lei n.o 9.393 (art. 83 da Lei n.o 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput
e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do
STJ quanto à inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que
envolvam a desnecessidade de sua apresentação relativamente aos fatos
geradores de ITR ocorridos após a entrada em vigor do novo Código Florestal, o
Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo a exigência de sua
apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de
2000.
Ademais, cito o seguinte precedente unânime de outra Turma Ordinária
deste Egrégio Conselho em recente julgamento (Acórdão n.o 2301--
005.972, de 08/04/2019):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão
conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada
no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Dito isto, importa aferir os “outros elementos” que possam atestar a área
vindicada para o imóvel com extensão pretendida.
Pois bem. Para atestar a APP o recorrente conta com “Laudo”. O referido
documento tem, inclusive, certa formalidade, porém concordo com a
DRJ quando informa que deveria o trabalho técnico indicar perfeitamente
o total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição de APP
mencionando especificadamente em que modalidade de APP se enquadra
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

cada área delimitada, na forma da Lei n.o 4.771, de 1965 (Código
Florestal), vigente à época, com suas posteriores alterações, contudo isso
não é feito. Logo, convirjo com a decisão de piso no sentido de que esse
procedimento evita distorções, de modo que não acolho a APP.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Área de Reserva Legal
Como afirmado em linhas anteriores, o recorrente pretende, em sede de
contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo e alíquota do imposto, o
reconhecimento de Reserva Legal na extensão de 729,9180 hectares.
Alega que o laudo técnico, portador de relatório tem suporte em
levantamento planialtimétrico, possui ART e é assinado por engenheiro
agrônomo que, inclusive, fez levantamento fotográfico no imóvel. A DRJ
não acolheu o pleito, aduziu inexistir a averbação tempestiva e o ADA.
Pois bem. Entendo que o ADA não é necessário, conforme expus acima.
Mas, em continuidade, ressalto que a Reserva Legal para gozar da
isenção ao ITR precisa, obrigatoriamente, da sua averbação à margem da
matrícula do imóvel. A temática é pacífica no CARF. Logo, como não
restou comprovada a averbação tempestiva, não faz jus o contribuinte a
benesse. É que o art. 144 do CTN informa que o lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação, que no caso é 1.o de
janeiro de cada ano. Demais disto, a legislação que rege a caracterização
da “reserva legal”, à época dos fatos, exige, para o seu reconhecimento, a
averbação à margem da matrícula de registro de imóveis, conforme se
depreende do § 2.o do art. 16 da Lei n.o 4.771, de 15 de setembro de
1965, então ainda vigente, in verbis:
Art. 16, § 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte
por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.
Aliás, as alterações posteriores mantiveram a obrigatoriedade da
averbação, a teor do art. 1.o da Medida Provisória n.o 2.166/2001, que,
entre outras coisas, deu nova redação ao dispositivo acima transcrito,
verbo ad verbum:
Art. 16, § 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
Corroborando essa afirmação, hodiernamente, essa exigência consta
informada no § 1.o do art. 12 do Decreto n.o 4.382, de 19 de setembro de
2002, que regulamenta o ITR, consolidando a legislação do referido
imposto. Veja-se:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei n.o 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de 2001).
§ 1.o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste
artigo devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Destarte, para a área de reserva legal ser considerada isenta é necessário a
averbação na matrícula do imóvel e isto antes de ocorrido o fato gerador
do ITR.
De mais a mais, a Súmula CARF n.o 122 dispensaria o ADA para
reconhecimento de área de Reserva Legal para fins de ITR, porém, desde
que a Reserva Legal estivesse averbada, eis o teor do enunciado: “A
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Áreas de culturas anuais (Produtos Vegetais)
Como afirmado em linhas anteriores, o recorrente pretende, em sede de
contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo e alíquota do imposto, o
reconhecimento de Áreas de culturais anuais na extensão de 64,8787
hectares. Alega que o laudo técnico, portador de relatório tem suporte em
levantamento planialtimétrico, possui ART e é assinado por engenheiro
agrônomo que, inclusive, fez levantamento fotográfico no imóvel.
Pois bem. O laudo técnico colacionado não é apto a comprovar tais
culturas anuais para minorar o valor do ITR, uma vez que não
demonstrou as conclusões para as alegadas culturas anuais, não as
detalhou, não as especificou, nãos as pormenorizou, nem as descreveu.
De mais a mais, a DRJ consigna que há de ser observado que embora se
considerasse a área de produtos vegetais, a alíquota de cálculo do
imposto permaneceria 0,45%, que é a mínima da tabela, levando-se em
consideração o grau de utilização já obtido pelo imóvel de 96,7% e o
tamanho da área do imóvel, nada mais havendo a beneficiar o
contribuinte no que se refere ao grau de utilização. Por conseguinte, seria
prejudicada a eventual análise, vez que o sujeito passivo já é
contemplado com a menor alíquota possível para a extensão da área e o
grau de utilização que já supera o teto de 80%, veja-se tabela de alíquota
da Lei n.o 9.393:
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- VTN arbitrado.
A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser utilizado o do laudo
técnico apresentado. Sustenta que o laudo trabalha com mais de cinco
amostras e segue a ABNT NBR 14.653-3.
Pois bem. Observo que na fase de fiscalização o recorrente, realmente,
não apresentou laudo técnico na forma normatizada pela ABNT NBR
14.653-3, no entanto junto com a impugnação apresentou novo trabalho
técnico, de forma mais elaborada, porém, ainda assim, não atendeu
plenamente a norma técnica da ABNT NBR 14.653-3. Explico.
É que o laudo não comprova de forma efetiva as negociações, de preços,
de matrículas de imóveis vendidos, negociados, recortes de jornais da
época ofertando imóveis, conforme a norma da ABNT. Dito isto, para as
amostras,
ainda
seria
necessário
informações
das
específicas
características e demais dados dos imóveis paradigmas, o que não se
observa.
É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14.653-3,
que estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser
considerado parecer técnico, o que, neste caso, substancia que a avaliação
ali constante não apresenta grau de fundamentação II, conforme exigido
normativamente, não havendo como, em sede de julgamento, aceitar-se
levantamento precário, inapto a alterar o lançamento.
A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício tem
previsão legal. O SIPT é alimentado com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura dos Estados ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do
Imposto Territorial Rural (ITR), não se constituindo em parâmetro alheio
à realidade da região em que localizado o imóvel. Ademais, leva em
conta a aptidão agrícola.
Portanto, quando constatada a potencial subavaliação do VTN utilizado
pelo contribuinte, como acima relatado, cabe ao sujeito passivo, após
intimado, a apresentação de laudo de avaliação do imóvel nos termos da
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
que trata das regras de avaliação de bens imóveis rurais,
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

preferencialmente com fundamentação e grau de precisão II,
acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART)
registrada no CREA, e com suporte em documentos de comprovação das
conclusões do laudo, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.
Desta forma, se o sujeito passivo não apresentou o laudo com todos os
cuidados devidos, não é cabível a revisão do lançamento arbitrado.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de
informações que permitam a utilização adequada do método comparativo
direto de dados de mercado, o trabalho realizado não será classificado
quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser considerado um
parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3).
Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que
requisitos exigidos no item 7.4 da NBR 14.653-3 não foram atendidos.
Veja-se que o laudo de avaliação não observa os subitens 7.4.2 e 7.4.3 da
NBR 14.653-3, vez que não comprovou ter buscado demonstrar possuir
os dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliado, não diversificou as fontes de informações, não identificou
e descreveu as características relevantes dos dados de mercado coletados,
como também não consta do laudo informações sobre a situação
mercadológica com dados do mercado relativos à oferta e o tempo de
exposição da oferta no mercado.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações
devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a
confiabilidade dos dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado
coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar
informações sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações,
verificar a forma de pagamento praticada e a data em que ocorreram.
A coleta de dados se apresenta incompleta, não se observando os
requisitos estabelecidos no subitem 7.4.3.3 da NBR 14653-3. Não se
expõe os dados relativos as ofertas, bem com as características
econômicas, físicas e de localização e, também, as fontes diversificadas:
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta
etapa, o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e
informações confiáveis preferencialmente a respeito de negociações realizadas e
ofertas, contemporâneas à data de referência da avaliação, com suas principais
características econômicas, físicas e de localização. As fontes devem ser
diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de identificação das fontes
deve ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de avaliações judiciais,
é obrigatória a identificação das fontes.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722155/2013-11

Portanto, o laudo não alcançou o grau de fundamentação II, como
determinado pela NBR 14.653-3. Verifica-se, em suma, que o laudo de
avaliação apresentou insuficiência de informações e não atendeu aos
requisitos estabelecidos pela NBR.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão
proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade
com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de
piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-
lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital